Tribunal: TJSP
Processo: 1010044-21.2015.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262534
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010044-21.2015.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes VAGNER
AGATI e VANIA TEREZINHA AGATI, é apelado CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010044-21.2015.8.26.0007 -Voto no 37.020
2
COMARCA DE PIRACICABA – 1a VARA CÍVEL
APELANTES:VAGNER AGATI e VÂNIA TEREZINHA AGATI (réus)
APELADA: CLARO S/A (autora)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO ANTÔNIO MARCELO CUNZOLO
RIMOLA
EMENTA:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. Área utilizada para instalação
de equipamento de telefonia celular (antena e respectiva estação).
Ação renovatória. Retomada para uso próprio. Exceção rejeitada.
Apelo dos réus, locadores. Desprovimento.
VOTO No 37.020
RELATÓRIO
Abordagem para renovação de contrato de locação não
residencial, juízo de procedência (fls. 332/334), apelam os réus, pugnando pela
inversão de resultado.
Resposta recursal, a fls. 353/365.
FUNDAMENTAÇÃO
Sem melhor fundamento, demonstrado nos autos, a
justificar pretendido interesse na retomada do imóvel, para uso próprio, o direito à
renovação do vínculo, por mais cinco anos, é consectário legal e contratual.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator